Tribunal: TJSP
Processo: 2035658-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial convertida em demanda monitória. Julgamento pela 17a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou embargos à execução interpostos no mesmo processo. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.